Tribunal: STJ
Processo: 0013887-98.2017.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470798 - SC (2023/0350271-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE
CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
CONTINUIDADE
DELITIVA
AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática de crimes contra a liberdade sexual de vítimas
distintas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação e afastou a
aplicação da continuidade delitiva, reconhecendo o concurso material de crimes.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas
Súmulas n. 7 e 211, STJ e na Súmula n. 282, STF, sob o fundamento de que a análise das
teses defensivas demandaria reexame de provas e que a questão da confissão espontânea
não foi devidamente prequestionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a continuidade delitiva pode ser
reconhecida entre crimes praticados contra vítimas distintas, em contextos e momentos
fáticos diversos, com desígnios autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
sendo inviável o reconhecimento da ficção jurídica quando os crimes são praticados contra
vítimas distintas, em contextos e momentos fáticos diversos, com desígnios autônomos.
6. Os crimes praticados contra vítimas diferentes atingem bens personalíssimos individuais,
o que afasta a aplicação do
do Código Penal.
art. 71
7. A pretensão defensiva encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de fatos
e provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51683150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b43cd4f5-72cd-4517-a1ac-433791c19934

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva não pode ser reconhecida entre crimes praticados contra vítimas
distintas, em contextos e momentos fáticos diversos, com desígnios autônomos.
2. A Súmula n. 7, STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 71;
art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha relatoria,
AREsp 2.738.589/PE,
Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.698.096/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 616.743
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b43cd4f5-72cd-4517-a1ac-433791c19934

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470798 - SC (2023/0350271-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE
CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
CONTINUIDADE
DELITIVA
AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática de crimes contra a liberdade sexual de vítimas
distintas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação e afastou a
aplicação da continuidade delitiva, reconhecendo o concurso material de crimes.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas
Súmulas n. 7 e 211, STJ e na Súmula n. 282, STF, sob o fundamento de que a análise das
teses defensivas demandaria reexame de provas e que a questão da confissão espontânea
não foi devidamente prequestionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a continuidade delitiva pode ser
reconhecida entre crimes praticados contra vítimas distintas, em contextos e momentos
fáticos diversos, com desígnios autônomos.
Documento eletrônico VDA51683153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 9bb60f3e-80a4-4ade-a812-9b131e7defd7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
sendo inviável o reconhecimento da ficção jurídica quando os crimes são praticados contra
vítimas distintas, em contextos e momentos fáticos diversos, com desígnios autônomos.
6. Os crimes praticados contra vítimas diferentes atingem bens personalíssimos individuais,
o que afasta a aplicação do
do Código Penal.
art. 71
7. A pretensão defensiva encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de fatos
e provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A continuidade delitiva não pode ser reconhecida entre crimes praticados contra vítimas
distintas, em contextos e momentos fáticos diversos, com desígnios autônomos.
2. A Súmula n. 7, STJ veda o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 71;
art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha relatoria,
AREsp 2.738.589/PE,
Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.698.096/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 616.743
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F L contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
-A,
art. 217
, c/c
na forma do
e
todos do Código Penal (fls. 386-
caput
art. 226, inciso II,
art. 71 art. 69,
391).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo a condenação e afastando a aplicação da
Documento eletrônico VDA51683153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 9bb60f3e-80a4-4ade-a812-9b131e7defd7

continuidade delitiva entre os crimes praticados contra vítimas distintas, reconhecendo o
concurso material de crimes (fls. 509-521).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, sob o
fundamento de que a matéria relativa à atenuante da confissão espontânea não foi suscitada
nas razões de apelação, configurando inovação recursal (fls. 545-549).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a” da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 71 e 65, inciso III, alínea “d”, do
Código Penal, sustentando que: (i) deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os
crimes praticados contra vítimas distintas; e (ii) a confissão espontânea deveria ser
considerada como atenuante na dosimetria da pena (fls. 557-572).
O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 7 e 211,
STJ e na Súmula n. 282, STF, sob o fundamento de que a análise das teses defensivas
demandaria reexame de provas e que a questão da confissão espontânea não foi
devidamente prequestionada (fls. 591-593).
A defesa agravou reiterando os argumentos do recurso especial e sustentando
que a matéria devolvida ao STJ é eminentemente jurídica, não demandando reexame fático-
probatório (fls. 601-608).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 654-657).
No presente agravo regimental, a defesa insiste na tese de que a continuidade
delitiva deveria ser reconhecida e que a controvérsia posta é eminentemente jurídica, pois
consiste “em definir se a existência de vítimas diferentes e ocasiões distintas, mas sem que
tenha havido lapso superior a 30 dias, seria fundamento suficiente para afastar a
continuidade delitiva específica” (fls. 665-669).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca a reforma da decisão monocrática para que o recurso especial
seja conhecido e provido, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
praticados contra vítimas distintas.
Sem razão., todavia, uma vez que a decisão agravada analisou de forma
fundamentada a questão da continuidade delitiva, concluindo que a aplicação do
do
art. 71
Documento eletrônico VDA51683153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 9bb60f3e-80a4-4ade-a812-9b131e7defd7

Código Penal foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram o
concurso material de crimes, já que o agravante, mediante mais de uma conduta, praticou
mais de um resultado e tinha intenções distintas em relação a cada uma das vítimas. Além
disso, tratou-se de crimes autônomos contra a liberdade sexual, praticados contra vítimas
diferentes, de maneira a atingir bens personalíssimos individuais de cada uma delas (fl.
389).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a continuidade delitiva
exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inviável o
reconhecimento da ficção jurídica quando os crimes são praticados contra vítimas distintas,
em contextos e momentos fáticos diversos, com desígnios autônomos (AgRg no

AREsp n. 2.738.589/PE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN
17/12/2024,
de
.
3/1/2025)
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO DO CONTEXTO
FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento
consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do
do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos,
art. 71
cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações,
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem
subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo
subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no
sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.
4. Fica afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a
aplicação do concurso material. Isso porque os fatos ocorreram contra
vítimas distintas, o que afasta o vínculo subjetivo - unidade de desígnios -,
e em diferentes condições de tempo e lugar.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.698.096/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
7/11/2024)

Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice na Súmula n. 7, STJ, que veda o
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
A título de exemplo, cito o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA51683153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 9bb60f3e-80a4-4ade-a812-9b131e7defd7

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DO CPP. NÃO
ART. 619
VIOLAÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CONTRAVENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
15. Os crimes praticados contra as vítimas diversas foram
cometidos com o auxílio de duas corrés, que não se conheciam, em
contextos de tempo e lugar diversos, de modo que afastamento da
conclusão adotada pelo Tribunal a quo (concurso material) demandaria o
reexame das provas, o que é vedado pelo teor da Súmula n. 7 do STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.570.857/PA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/2/2023,
13/2/2023)

Além do mais, esta Quinta Turma já teve oportunidade de decidir que o lapso
inferior a 30 dias entre os crimes não impede a caracterização do concurso material (AgRg
no HC n. 616.743/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020
Diante do exposto, concluo que a decisão agravada analisou de forma adequada
e fundamentada as questões suscitadas, não havendo argumentos aptos a ensejar sua
reforma.
Assim, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51683153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:17
Código de Controle do Documento: 9bb60f3e-80a4-4ade-a812-9b131e7defd7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0350271-1
AREsp 2.470.798 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00138879820178240038 138879820178240038
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124499022549444<1@
2023/0350271-1 - AREsp 2470798 Petição : 2025/0060003-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:45
Código de Controle do Documento: 41E87A35-7811-4292-BEC2-64F8CCF64752